Tribunal: TJDFT
Processo: 0716777-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716777-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO TEICHEIRA DE MOURA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por OSVALDO TEICHEIRA DE MOURA contra a decisão proferida na ação declaratória de isenção de IR c/c repetição do indébito ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e OUTRO, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Afirma que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício, pois presumidamente verdadeira, e que o simples fato de estar representado por advogado particular não impede o seu deferimento. Acrescenta que aufere renda líquida de R$ 4.200,00, e possui inúmeros despesas financeiras que inviabilizam o pagamento das custas. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo; e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade (art. 1.015, V, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro risco de dano grave e de difícil reparação, pois, conquanto o agravante não possa ser considerado hipossuficiente, o não recolhimento das custas iniciais, neste momento, acarretará a extinção prematura do processo. Com efeito, a agravante sustenta o direito ao benefício da gratuidade da justiça, mas os documentos juntados demonstram capacidade financeira suficiente para arcar com as custas e despesas do processo, mormente porque bastante módicas. Afinal, é servidor aposentado do DER/DF, do qual aufere proventos de mais de R$ 11.000,00, e não demonstrou possuir despesas ordinárias exorbitantes. Depois, a existência de empréstimos consignados não se confunde com o estado de pobreza. Todavia, a fim de evitar a extinção prematura do processo, empresto efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator